Tribunal: TJBA
Processo: 8069962-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069962-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIVAL MILLET DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA

APELADA: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JULIVAL MILLET DOS SANTOS, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória proposta
em face da
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao fundamento de que a negativação questionada decorreu de débito comprovadamente existente. A
decisão terminativa
ainda acolheu o pedido reconvencional da Ré, condenando o
A
utor ao pagamento da dívida. O Apelante sustentou a ilegitimidade da cobrança, a desconexão entre
a
reconvenção e
lide
principal, além da existência de dano moral
in re ipsa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a dívida que originou a negativação é válida e comprovada; estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável, em razão da inscrição; examinar a admissibilidade e a procedência da reconvenção apresentada pela Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência da dívida é demonstrada por contrato de adesão assinado, documentos pessoais, comprovante de residência e faturas de cartão de crédito, contendo lançamentos e parcelamentos realizados pelo
Demandante
, que reconheceu a autenticidade da assinatura em depoimento pessoal, afastando a alegação de fraude.

4. A inscrição em cadastros decorre do inadimplemento do consumidor e caracteriza exercício regular de direito pela fornecedora, nos termos do ordenamento jurídico vigente, não havendo abuso ou ilicitude.

5. A negativa de dano moral encontra fundamento na ausência de conduta ilícita por parte da Demandada, sendo a cobrança legítima e baseada em dívida comprovada, não havendo afronta a direito da personalidade apta a ensejar indenização.

6. A reconvenção foi corretamente admitida, pois guarda conexão com a demanda principal, ambos decorrentes da mesma relação contratual, sendo possível aferir o valor do pedido reconvencional pelos documentos juntados, inexistindo inépcia processual.

7. A sentença reconheceu com acerto a legitimidade da cobrança e a higidez da contratação, ressaltando que o Acionante não produziu provas capazes de desconstituir a documentação apresentada pela Acionada, nem comprovou o pagamento das faturas.

8. Em grau recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme o previsto no art. 85, § 11, do CPC, observando a atuação adicional da Recorrida na instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, arts. 292, 321, 373, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, APL nº 8007149-29.2019.8.05.0001, Rel. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 22.10.2020; TJ-BA, APL nº 0510244-49.2019.8.05.0001, Rel. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 29.01.2020; TJ-BA, APL nº 0528005-30.2018.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019; TJ-BA, APL nº 0550717-14.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 12.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8069962-58.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
JULIVAL MILLET DOS SANTOS
, sendo Recorrida a
L
UIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.